Tribunal: TJSP
Processo: 2045949-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços de telefonia. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c./c. danos materiais e morais. Liquidação de sentença. Lucros cessantes. Decisão interlocutória agravada que determinou a metodologia de apuração dos lucros cessantes e remeteu os autos ao perito. Pedido recursal alegando que o prosseguimento da liquidação dos lucros cessantes

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços de telefonia. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c./c. danos materiais e morais. Liquidação de sentença. Lucros cessantes. Decisão interlocutória agravada que determinou a metodologia de apuração dos lucros cessantes e remeteu os autos ao perito. Pedido recursal alegando que o prosseguimento da liquidação dos lucros cessantes nos parâmetros fixados pela decisão agravada contraria acórdão anteriormente proferido e que o valor eventualmente apurado será totalmente desproporcional e desvirtuado, causando-lhe dano irreparável e de grande monta. Laudo pericial que realmente apurou os lucros cessantes em período não contemplado pelo acórdão. Cálculos periciais dos lucros cessantes que devem se amoldar ao lapso temporal fixado pelo acórdão. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.